Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que a procuração acostada ao ID 19204072, outorgando poderes aos advogados subscritores da Petição Inicial e da Apelação, Dr. Fernando Parente dos Santos Vasconcelos – OAB/DF 27.805, Dr. Thiago Guimarães Pereira – OAB/DF 33.247 e Dra. Ana Carolina Bettini de Albuquerque Lima – OAB 42.759, encontra-se sem a assinatura da parte. Também inválido o substabelecimento em que os mencionados advogados transferem seus poderes ao Dr. Francisco Estrela de Medeiros Junior – OAB/DF 41.029. Portanto, intime-se a parte para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator